Tribunal: TJES
Processo: 5005079-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005079-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCIMAR HAMMER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5005079-36.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
JOCIMAR HAMMER

AUT. COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PREVENTIVA - REQUISITOS - PERIGO EM CONCRETO DO DELITO - GRAVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO ADJETIVADA DE ILEGAL -
PROCESSOS
ANTERIOR
ES
- PERICULUM LIBERTATIS PRESENTE -
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Das balizas normativas expostas no julgamento, conforme redação expressa do Código de Processo Penal em seu art. 311, cabe a prisão preventiva decretada pelo Juiz
, estando presentes os pressupostos da medida
.

2.
A decisão adjetivada de ilegal considerou a gravidade em concreto do delito, sendo o paciente detido
logo após a entrega de considerável quantidade de droga
, bem como o risco da reiteração, posto já ter sido o mesmo detido
pelo mesmo delito, conforme consta no sistema de controle de processos desta corte
.

3.
O
rdem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5005079-36.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
JOCIMAR HAMMER

AUT. COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOCIMAR HAMMER
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 0001074-39.2023.8.08.0017, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Aduzem

os

impetrantes,
em síntese
, que decisão que não possui lastro pois a decisão não está devidamente fundamentada, sendo os elementos dos autos genéricos; que não estão presentes os elementos hábeis a manter o paciente em cárcere; a quantidade de droga apreendida com o acusado é pequena e não justifica a sua prisão.

Pugna, portanto, pela

revogação da prisão
com imposição de outra medida restritiva da liberdade substitutiva ao cárcere cautelar.

Negada a liminar de soltura conforme evento de número 8163415.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
8457514
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela
denegação
da
ordem
, conforme evento de número
8473289
.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões da defesa, ao menos na presente fase processual em que se exerce uma cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento já que o processo em primeiro grau ainda não se desenvolveu para além da fase inicial.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Após observar os autos, inclusive quando decidi pelo indeferimento da liminar postulada, posso afirmar que nenhuma das vertentes dos argumentos expostos, embora sabiamente edificados, não se amoldam ao caso em análise já que não se fazem presentes os vícios apontados.

Primeiramente, no sentido de aclarar os fatos em que se sustentam a prisão cautelar, necessário destacar que
conforme consta no APFD, o paciente, após ser abordado pela viatura do Ten que chefiou a operação, tentou evadir-se do local, sendo abordado após perseguição policial.

Em seu poder, dentro do carro, foi localizada somente uma bucha de maconha e certa quantidade de dinheiro que, após diligências, foram informados que provinha da entrega logo antes realizada pelo detido. Ao localizarem a residência onde houve a entrega de substâncias entorpecentes pelo paciente, a pessoa de LETÍCIA informou que a droga que estava em sua casa era proveniente da entrega feita pelo paciente e que o pagamento havia sido feito pelo seu esposo.

E, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,

sendo este o
caso dos autos
.

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelos

crimes

previstos

nos artigos
art. 33 da Lei nº 11.343/06, 244-B da Lei 8.069/1990 e art. 330 do Código Penal, na forma do art. 69, do diploma repressivo, resultando em
pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Em consulta ao site desta corte, pude observar que o paciente possui mais dois processos envolvendo a temática de drogas. Não estou prejulgando o mesmo, mas ponderando que, diante da reiteração da conduta, ainda que em estágio de instrução, cabe a segregação do paciente como garantia da ordem pública como o fez o magistrado.

A propósito, repriso os fundamentos eleitos pelo mesmo, os quais entendo como suficientes a demonstrar os requisitos da prisão ora combatida:

No que se refere a alegação de pequena quantidade de drogas apreendidas, ressalto que neste Município, há o hábito da traficância na modalidade "formiguinha", ou seja, em pequenas quantidades, sendo a localidade dos fatos, conhecida por estar atualmente dominada pelo tráfico de drogas. No entanto, deve-se levar em consideração, que de acordo com o depoimento dos Policiais Militares, o denunciado havia realizado uma entrega anterior a abordagem, tendo sido localizado no citado local da entrega um pé de maconha, dois tabletes grandes e uma bucha da substância análoga a maconha, sendo confirmado pela testemunha Letícia, que autorizou a entrada na residência, que o denunciado havia entregue as drogas momentos antes, para seu marido de nome Taysson, fatos que serão devidamente esclarecidos durante a instrução processual. No mais, de acordo com os depoimentos acostados nos autos, o denunciado é conhecido pelas Guarnições, por estar envolvido com o tráfico de drogas e por ser responsável por "abastecer" a região, sendo imperioso consignar novamente, que a região é conhecida por intenso tráfíco de drogas.

É de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Após expor os fundamentos que entendo hábeis a rejeitar as teses da defesa entendo por DENEGAR A ORDEM.

É
como voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)